Tribunal: TJPA
Processo: 0893100-76.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0893100-76.2023.8.14.0301

APELANTE: MALAQUIAS ALMEIDA SANTOS

APELADO: ELVINA RABELO AQUINO, CONVENCAO NACIONAL DAS IGREJAS EVANGELICAS ASSEMBLEIAS DE DEUS MINISTERIOS MISSIONARIO E IGREJAS FILIADAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECISÃO SANEADORA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra decisão saneadora e de organização do processo, proferida em ação de nomeação de comissão administrativa provisória para pessoa jurídica com pedido de tutela antecipada, que acolheu a impugnação ao valor da causa, fixou-o em R$ 80.000,00, determinou a complementação das custas processuais e reconheceu a incompetência territorial do Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, com remessa dos autos à Comarca de Castanhal/PA. O apelante requereu a concessão da gratuidade da justiça, a reforma do capítulo relativo ao valor da causa e o afastamento da declinação de competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a apelação é o recurso cabível contra decisão saneadora que acolhe preliminar de incompetência territorial e determina a remessa dos autos ao juízo reputado competente; (ii) estabelecer se, diante da interposição de apelação em lugar de agravo de instrumento, é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida possui natureza interlocutória, porque não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, limitando-se a apreciar questões processuais em sede de saneamento e organização do feito.

4. O CPC distingue sentença e decisão interlocutória no art. 203, §§ 1º e 2º, e reserva o agravo de instrumento como meio impugnativo das decisões interlocutórias previstas no art. 1.015, entre as quais se insere a definição de competência.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define a competência, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

6. Não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível contra decisão que acolhe incompetência territorial e declina da competência, razão pela qual a interposição de apelação configura erro grosseiro.

7. A fungibilidade recursal não se aplica quando a parte utiliza recurso manifestamente inadequado em hipótese de definição legal e jurisprudencial consolidada acerca do meio impugnativo correto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão saneadora que acolhe a incompetência territorial e determina a remessa dos autos possui natureza interlocutória. 2. Contra decisão interlocutória que define a competência, cabe agravo de instrumento. 3. A interposição de apelação contra decisão interlocutória dessa natureza configura erro grosseiro. 4. A fungibilidade recursal não se aplica quando inexiste dúvida objetiva sobre o recurso cabível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, 1.015 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.961.250/PR, 3ª Turma, j. 23.05.2022, DJe 26.05.2022; TJMG, Apelação Cível nº 5188520-75.2022.8.13.0024, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 26.07.2023; TJMG, Apelação Cível nº 5010694-82.2020.8.13.0525, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 03.09.2024, pub. 09.09.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1042170-70.2024.8.26.0602, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, j. 30.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0893100-76.2023.8.14.0301

APELANTE: MALAQUIAS ALMEIDA SANTOS

APELADO: ELVINA RABELO AQUINO e OUTROS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MALAQUIAS ALMEIDA SANTOS contra pronunciamento judicial proferido nos autos da Ação de Nomeação de Comissão Administrativa Provisória para Pessoa Jurídica com Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada em face de ELVINA RABELO AQUINO e da CONVENÇÃO NACIONAL DAS IGREJAS EVANGÉLICAS ASSEMBLEIAS DE DEUS MINISTÉRIOS MISSIONÁRIO E IGREJAS FILIADAS – CONADEMM, por meio do qual o Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, em sede de decisão saneadora e de organização do processo, acolheu a impugnação ao valor da causa, fixando-o em R$ 80.000,00, determinou a complementação das custas processuais e acolheu a preliminar de incompetência territorial, ordenando a remessa dos autos à Comarca de Castanhal/PA.

Em suas razões recursais (id. 36093773), a parte apelante sustenta, preliminarmente, fazer jus aos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de não possuir condições financeiras de arcar com o preparo recursal, sobretudo após a majoração do valor da causa. No mérito, defende, em síntese, a inadequação da elevação do valor da causa para R$ 80.000,00, por reputar inestimável o conteúdo econômico da demanda, e impugna o reconhecimento da incompetência territorial, afirmando que a entidade demandada possuiria atuação administrativa também em Belém/PA, o que legitimaria a manutenção do feito naquela comarca.

Ao final, requer a concessão da justiça gratuita, a reforma do capítulo relativo ao valor da causa e o afastamento da declinação de competência.

Contrarrazões apresentadas ao id. 36093778.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para a apreciação do presente recurso.

Ab initio,
cumpre esclarecer que o recurso manejado pela parte recorrente não é a medida processual adequada para o caso concreto,
por se tratar de inequívoca decisão interlocutória, mais precisamente de decisão saneadora e de organização do processo, na qual se apreciaram preliminares processuais, dentre elas a impugnação ao valor da causa e a incompetência territorial, com determinação de remessa dos autos ao foro reputado competente,
pelo que
deveria ter sido interposto AGRAVO DE INSTRUMENTO
a este E. TJE/PA, pelo que o presente recurso não pode ser conhecido ante sua manifesta inadmissibilidade.

De fato, a decisão recorrida é interlocutória, não terminativa; ou seja, o recurso único cabível era a interposição de agravo de instrumento e não apelação.

O C. STJ firmou entendimento consignando que é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA . INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1 .015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o rol do art . 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define a competência, conforme interpretação do art . 1.015, III, do Código de Processo Civil de 2015. 4. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1961250 PR 2021/0266793-5, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

O art. 203, § 1º e § 2º, do CPC/15, traz o conceito de sentença (atacável por apelação) e de decisão interlocutória (atacável por agravo de instrumento), nos seguintes termos:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º - Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.

Nesse contexto, a decisão recorrida enquadra-se na definição do art. 203, § 2º, do CPC/15, cujo recurso cabível é o agravo de instrumento, consoante dispõe o art. 1.015 do CPC/15.

Não há dúvida razoável. A interposição de apelação configura erro grosseiro e o recurso não deve sequer ser conhecido.

Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA - ACOLHIMENTO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CABÍVEL - ERRO GROSSEIRO - NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE. - É interlocutória a decisão que julga a Exceção de Incompetência Relativa, de modo que cabível, contra ela, somente a interposição do recurso de Agravo de Instrumento - Trata-se de erro grosseiro a propositura do recurso de Apelação em se tratando de decisão que acolheu a exceção de incompetência relativa, haja vista a ausência de dúvida técnica acerca do recurso cabível - Não conhecimento do recurso que se impõe.c(TJ-MG - Apelação Cível: 51885207520228130024, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 26/07/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE. - O ato judicial que declina a competência do juízo constitui decisão interlocutória, deve ser questionada através de recurso de agravo de instrumento e não por meio de apelação - A aplicação do princípio da fungibilidade, se restringe às situações em que há dúvida objetiva sobre o recurso a ser interposto e não esteja configurado o erro grosseiro - Preliminar acolhida e recurso inadmitido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50106948220208130525, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 03/09/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO . I. Caso em Exame 1. Apelação interposta contra decisão que determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso. A decisão embargada rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão original . A parte requerente alega que a sentença do juízo de Cuiabá-MT extinguiu a ação sem resolução de mérito e declarou a incompetência territorial, requerendo a reforma da decisão para reconhecer o foro domiciliar do consumidor. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a apelação é o recurso adequado contra a decisão que reconheceu a incompetência territorial e determinou a remessa dos autos a outro juízo . III. Razões de Decidir 3. O recurso de apelação não é cabível, pois a decisão recorrida possui natureza de decisão interlocutória, conforme artigo 203, §§ 1º e 2º do CPC. 4 . O recurso adequado seria o agravo de instrumento, conforme previsão do artigo 1.015, parágrafo único do CPC, que trata de decisões interlocutórias na fase de execução. 5. Ante a expressa previsão legal quanto ao recurso cabível, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade por se tratar de erro grosseiro . IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1 . A decisão que reconhece a incompetência territorial é de natureza interlocutória, cabendo agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. (TJ-SP - Apelação Cível: 10421707020248260602 Sorocaba, Relator.: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 30/01/2026, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026)

Assim, não conheço do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026